Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-71.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDES MARTINS DE MORAES GARCIA PALMA - CPF: 995.362.261-20 (RECORRENTE), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO NOVO EMPRÉSTIMO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIORMENTE CONTRATADO. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação proposta por IVANILDES MARTINS DE MORAES GARCIA PALMA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos morais, ante propaganda enganosa de empréstimo consignado, que culminou com descontos em sua remuneração.

2.

Compulsando os autos verifico que a parte Recorrente logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte Recorrida.

3.

Por sua vez, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC e não comprovou que o segundo empréstimo teria sido contratado na modalidade de refinanciamento.

4.

Diante disso, não vislumbro ilicitude na não na conduta adotada pela recorrente em proceder aos descontos mormente porque a consumidora anuiu com a contratação do novo empréstimo realizado, sendo o valor de R$ 12.500,00 depositado na conta da Autora em 17/02/2021.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de débito c/c danos morais ajuizada por Ivanildes Martins de Moraes Garcia Palma em face de Banco do Brasil S/A. Em síntese, a Autora informa que é correntista do banco reclamado e possui um empréstimo consignado debitado mensalmente em seu holerite no valor de R$ 898,91.

Aduz que em 12/02/2021 recebeu uma ligação da instituição financeira que realizou uma proposta para contratação de um novo empréstimo consignado no valor de R$ 12.500,00 sendo o valor utilizado para refinanciamento do primeiro empréstimo, assim, teria o empréstimo corrente integralmente quitado de forma antecipada, ficando devedora apenas em relação ao novo empréstimo no valor de R$ 12.500,00 dividido em 90 parcelas de R$ 257,94.

Aduz que mesmo após a aceitação da proposta o banco não realizou a quitação antecipada do primeiro empréstimo sendo atualmente debitado em seu holerite duas parcelas de empréstimos consignados (R$ 898,91 e R$ 257,94). Busca a nulidade da contratação do segundo empréstimo, devolução dos valores descontados, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, fixando como multa devida a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante o patente descumprimento da decisão judicial;

2 – determinar que a parte ré comprove a suspensão dos descontos na remuneração da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de nova multa;

3 – determinar a parte reclamada que restitua em favor da parte reclamante, todas as importâncias descontadas de sua remuneração durante a tramitação da presente ação, relativo ao empréstimo consignado discutido nos autos, valor este a ser apurado em cumprimento de sentença, através de simples comprovação dos descontos efetuados, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 4 – determinar que a parte ré proceda o estorno da conta bancária da parte autora na importância de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), referente ao empréstimo consignado discutido nos autos ou adote providência equivalente; e

5 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

O Recorrente Banco do Brasil S/A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

A Recorrida sustenta que contratou o empréstimo consignado em 12/02/2021 realizado no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a ser pago em 90 (noventa) parcelas de R$ 247,54 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), que vem sendo descontadas mensalmente de sua conta folha de pagamento desde 25/04/2021. Contudo, alega que o valor contratado deveria ser utilizado para refinanciar o primeiro empréstimo consignado contratado, com o liquidação antecipada das parcelas de R$ 898,91 (oitocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos), o que não foi cumprido pela instituição financeira.

No entanto, compulsando os autos verifico que a parte Recorrente logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte Recorrida.

Por sua vez, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC e não comprovou que o segundo empréstimo teria sido contratado na modalidade de refinanciamento.

Isso porque, em análise ao contrato acostado aos autos (id. 93929011), referente ao empréstimo consignado, denota-se que o contrato foi realizado na modalidade BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO, situação da operação – contrato norma, não fazendo qualquer referência a saldo refinanciado em relação ao contrato anterior. Vejamos:

Diante disso, não vislumbro ilicitude na não na conduta adotada pela recorrente em proceder aos descontos mormente porque a consumidora anuiu com a contratação do novo empréstimo realizado, sendo o valor de R$ 12.500,00 depositado na conta da Autora em 17/02/2021.

Ressalta-se que a empresa Recorrente comprova a origem da dívida e a validade do negócio jurídico firmado mediante empréstimo consignado, desincumbindo-se, assim, do ônus probatório nos termos do art. 373, II do CPC. Assim, tenho que o recorrente disponibilizou os valores em favor do recorrido, motivo pelo o qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos materiais e morais postulado pelo Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido em sua peça inaugural.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator